Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725382-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGLISSO DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: TATIANE ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aglisso da Silva Carvalho em face da r. decisão (ID 60654745) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Tatiane Alves do Nascimento, indeferiu o requerimento de penhora de saldo de FGTS e PIS da Executada, de expedição de ofício ao Detran requerendo informações sobre propriedade de veículos, e de pesquisa de bens e valores em nome do cônjuge dela. Alega, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, pois comprovou que a Executada é casada em comunhão parcial de bens, sendo possível a penhora da meação dela. Destaca que as questões de penhora de saldo de FGTS e PIS e do requerimento de ofício ao Detran, para informações sobre propriedade de veículos, não foi decidida pelo d. Juízo de origem de maneira explícita, omissão que persistiu em sede de embargos de declaração. Defende, portanto, que estão presentes os requisitos para desarquivamento dos autos e consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora, junto ao sistema RENAJUD, e bloqueio do saldo do FGTS/PIS na conta vinculada da executada”. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Os requerimentos formulados pelo Agravante têm por finalidade a busca de bens necessários a saldar o débito objeto do processo. A eg. 8a Turma Cível, em precedente de minha relatoria, considerou legítima a pesquisa de bens do cônjuge, de modo a possibilitar penhora de meação do devedor. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PREVISÃO LEGAL. RENDA FAMILIAR AUFERIDA POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (BACENJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1.Salvo contrato escrito em sentido contrário, aos conviventes em união estável aplica-se o regramento da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/02). 2. Se apenas um dos companheiros exerce atividade remunerada e mantém o sustento financeiro de toda a família, os ativos financeiros existentes em sua conta bancária presumem-se patrimônio comum do casal. 3. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do companheiro não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens da união estável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1247366, 07264856320198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao requerimento de bloqueio de saldos de FGTS e PIS, somente a natureza salarial de tais verbas não impede a penhora do valor. Isso porque conhecida jurisprudência do c. STJ vem permitindo a penhora de salário para o pagamento de qualquer espécie de dívida, desde de que não malfira a dignidade do devedor e da família dele. Assim, nesta fase de análise perfunctória, evidencia-se a probabilidade do direito. A despeito desse requisito, não se afigura nos autos o periculum in mora, uma vez que o Agravante não comprovou a presença de fatos concretos que demonstrem a necessidade do provimento liminar requerido. Registro que a prescrição está suspensa, nos termos do art. 921, §1o, do CPC/15 (ID 45963377 dos autos de origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator